Tribunal: TJBA
Processo: 8016345-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016345-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: FABIOLA DUMET E SOUZA

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES VIA PIX. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, DO STJ. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade e dos descontos de empréstimo pessoal no valor de R$ 59.000,00, a recomposição provisória do saldo da conta da autora no valor de R$ 13.610,00, a abstenção de inscrição em cadastros restritivos, a restrição de movimentações bancárias a ordens presenciais e o cancelamento da conta corrente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) saber se a determinação de cancelamento da conta corrente e de restrição de movimentação configura medida irreversível; (iii) saber se a multa cominatória fixada é desproporcional; e (iv) saber se, em juízo de cognição sumária, a alegação de fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia insere-se em relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
4. Em hipóteses de fraude bancária praticada por terceiros no âmbito de operações eletrônicas, aplica-se, em princípio, a orientação da Súmula 479, do STJ, segundo a qual tais eventos se inserem no fortuito interno da atividade bancária.
5. Os elementos constantes dos autos, em análise sumária, revelam plausibilidade das alegações da autora, diante da notícia de transações via PIX em grande quantidade, contratação de empréstimo não reconhecido e persistência de movimentações indevidas mesmo após tentativa de solução administrativa.
6. A tese de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo demanda dilação probatória e não pode ser acolhida, nesta fase processual, apenas com base na alegação genérica de engenharia social.
7. As medidas de suspensão da exigibilidade do empréstimo, recomposição provisória do saldo, vedação de negativação e restrição de movimentação da conta possuem natureza provisória e são passíveis de revisão, não se verificando, de plano, violação ao art. 300, § 3º, do CPC.
8. A alegada impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial não foi demonstrada de modo concreto, não sendo suficiente, por si só, para afastar a tutela deferida.
9. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, não se mostra excessiva neste momento, considerando a natureza coercitiva da medida, a capacidade econômica da instituição financeira e a possibilidade de revisão pelo juízo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.
10. O perigo de dano está evidenciado no risco de continuidade de descontos indevidos, negativação e novas movimentações não reconhecidas, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento conhecido e recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Em controvérsia sobre fraude bancária decorrente de operações eletrônicas e empréstimo não reconhecido, é cabível a manutenção da tutela de urgência quando presentes elementos indicativos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação de engenharia social, sem demonstração robusta da culpa exclusiva da consumidora, não afasta, em cognição sumária, a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da tutela provisória pode ser mantida quando não evidenciada, de plano, desproporção manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3º, 537, § 1º, 931 e 937, VIII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, II; RITJ/BA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8003355-70.2023.8.05.0191, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 29.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5004390-10.2023.8.13.0607, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 04.06.2025, publ. 05.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016345-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravada
FABIOLA DUMET E SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator